Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711471-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAELLA FERNANDEZ MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MILTON TEIXEIRA MARTINS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. ÓBITO DO SERVIDOR. INFORMAÇÃO TARDIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A alegada ausência de responsabilidade da parte deve ser objeto de análise no mérito recursal. 2. O art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019 determina que serão restituídos ?os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno;?. 3. No âmbito distrital, o art. 122, caput e inciso II, da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que ?Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o art. 121, o saldo remanescente deve ser: II - cobrado na forma da lei civil, se negativo.?. 4. Leciona o art. 884, caput, do Código Civil, que todo aquele que auferir valores sem justa causa, ou seja, indevidamente, será obrigado a restituí-los, atualizados monetariamente. 5. No caso em análise, impõe-se concluir pela necessidade de compensação de valores pagos integral e antecipadamente à servidora falecida, a título de gratificação natalícia e de remuneração. 6. Após o falecimento da ex-servidora, o segundo Réu, valendo-se da condição de inventariante, transferiu para si os valores existentes na conta para recebimento de salário, de titularidade da mãe de ambos os Apelantes. 7. Deve prevalecer a conclusão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que ?Os herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento.?, não havendo que perquirir quanto à ocorrência ou não de boa-fé, pois, ?levando-se em consideração a realidade do direito sucessório e, em especial, o princípio da saisine, tem-se que, com a transferência imediata da titularidade da conta do falecido aos herdeiros, os valores nela depositados (por erro) não teriam mais qualquer destinação alimentar. Logo, por não se estar diante de verbas de natureza alimentar, é dispensada a análise da boa-fé dos herdeiros, o que afasta, por analogia, a aplicação do precedente anteriormente citado, que excepciona o dever de restituição dos valores indevidamente auferidos (art. 884 do CC).? AgRg no REsp 1.387.971-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016. 8. A certidão de Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável informa os bens da falecida existentes e a distribuição deles entre os Apelantes, sem que houvesse a cientificação do óbito ao Distrito Federal. 9. A alegada inexistência de patrimônio da falecida para responder pelo débito não tem respaldo, considerando que houve o recebimento indevido não pela ex-servidora, mas, sim, pelos herdeiros, devendo eles próprios responderem pelo enriquecimento sem causa (art.884 do CC/2002). 10. A alegação de liberação dos valores inadvertidamente pela instituição financeira desborda dos limites da presente demanda. Suposto defeito na prestação do serviço pela instituição financeira poderá ser comprovado pelos Recorrentes em demanda a ser ajuizada para essa finalidade. 11. Os Apelantes declararam que os valores existentes na conta de titularidade da servidora falecida foram divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Recorrentes, razão pela qual deve ser mantido o dever de ressarcimento por ambos. 12. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 618, ambos do Código de Processo Civil e 884 e 876, ambos do Código Civil, afirmando que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto os proventos depositados incorretamente na conta bancária da servidora pública falecida e sacados indevidamente devem ser restituídos ao ente público por aquele que se apropriou dos respectivos valores, ou seja, o Sr. Milton Teixeira Martins Júnior. Articula, ainda, que a condenação indiscriminada de todos os herdeiros ao ressarcimento do erário, sem comprovação de que todos se beneficiaram do “ilícito”, é inadequada pela possibilidade de acarretar o enriquecimento sem causa daquele que foi o responsável pela apropriação indevida em detrimento do herdeiro que nada recebeu. Afirma que inexistem provas nos autos de que a recorrente teve acesso aos valores, portanto, sendo incorreta sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 485, inciso VI, 618, ambos do Código de Processo Civil e 884 e 876, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028